Tribunal: TJES
Processo: 0000585-25.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000585-25.2020.8.08.0011
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: WELLINGTON GONCALVES CRISTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. COMPROVADAS AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E SUA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO, DEVE SER ACOLHIDO O PLEITO DE REEMBOLSO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (DATA DO ACIDENTE, EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA; E DATA DO DESEMBOLSO, EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS MÉDICO-HOSPITALARES). JUROS EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente.
2) O pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa (art. 5º, caput, Lei nº 6.194/74), sendo irrelevante, portanto, se, quando da ocorrência dos fatos, o condutor era inabilitado.
3) Comprovadas as despesas médico-hospitalares e a sua relação de causalidade com o acidente de trânsito que vitimou a parte autora, há de ser acolhido o pedido de indenização pelo dispêndio financeiro suportado, nos termos do art. 3º, Lei nº 6.194/1974.
4) Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de indenização do seguro DPVAT, é devida correção monetária, devendo seu termo inicial corresponder à data da ocorrência do evento danoso, qual seja, o acidente de trânsito (verbete 580/STJ).
4.1) Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS), a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso.
5) A incidência de juros de mora deve se dar exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação, que já inclui a correção monetária.
6) Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da Seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo, além do ressarcimento de despesas médico-hospitalares, e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) pela incapacidade detectada e R$382,30 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) por despesas médicas correlatas, com os acessórios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(fls. 181/193), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 168/170), com decisão integrativa (fls. 179/179V), que, em sede de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” proposta por
WELLINGTON GONÇALVES CRISTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) pela incapacidade detectada e R$382,30 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) por despesas médico-hospitalares correlatas, com os acessórios legais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
WELLINGTON GONÇALVES CRISTO
, na exordial, que foi vítima de acidente de trânsito em 26/07/2019, sofrendo lesão no pé esquerdo, inclusive com amputação de dedo, além de trauma na face. Alega que a Seguradora se negou a efetuar o pagamento, sob a justificativa de que estava inadimplente com o prêmio respectivo. Assim, requer o pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do seguro por acidente de trânsito; e R$407,10 (quatrocentos e sete reais e dez centavos), por ressarcimento de despesas correspondentes efetuadas (fls. 02/09).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” prolatou sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte a pretensão inicial, para condenar a Seguradora apelante no pagamento de:

(i)
R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) pela incapacidade detectada, com a incidência de correção monetária a partir do evento danoso, com base no INPC, até a citação e a partir de então juros pela Selic, vedada a cumulação com correção monetária; e

(ii)
R$382,30 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) por despesas médicas correlatas, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso até a citação, desde quando incidirá apenas Selic, que já abrange juros e correção.

Outrossim, considerou a sucumbência recíproca, na proporção de 87% (oitenta e sete por cento) para o autor; e 04% (quatro por cento) para a Seguradora.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs apelação (fls. 181/193), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
afastamento da pretensão indenizatória, dada a inadimplência do seguro em relação ao veículo envolvido no acidente de trânsito;
(ii)
inaplicabilidade da Súmula 257, do STJ;
(iii)
ausência de nexo de causalidade entre os documentos juntados para fins de reembolso de despesas e o acidente em questão;
(iv)
correção monetária a partir do evento danoso;
(v)
juros desde a citação;
(vi)
não incidência de Selic; e
(vi)
reconhecimento da sucumbência mínima da Seguradora.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Como cediço, para fins de pagamento da indenização,
é prescindível
a demonstração de culpa, a identificação do veículo causador
ou até mesmo da quitação do seguro, ao revés do que aduz a recorrente
.

Nesse diapasão, tem-se o verbete sumular n.º 257 editado pelo Tribunal da Cidadania,
“in verbis”:

Súmula n.º 257, STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Sublinho que se trata de precedente normativo vinculante (art. 927, IV, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser obrigatoriamente observada nos casos cujos fatos materiais forem semelhantes àqueles do caso paradigma.

A despeito do que alega a recorrente, na esteira da jurisprudência pátria, o entendimento sumulado, devidamente citado, deve ser aplicado
mesmo nos casos em que o proprietário é a vítima que será indenizada
. Confira-se, a título de ilustração:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida. Alegação de inadimplência do proprietário (vítima) quanto ao prêmio o que inibiria o pagamento da indenização. Descabimento. Matéria sedimentada pela Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Direito ao recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) que não depende da comprovação de quitação do prêmio do veículo envolvido no acidente. Inteligência do artigo 5º da Lei nº 6.194/74.
Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1000094-15.2020.8.26.0491; Ac. 17056851; Relator: Des. Dario Gayoso; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; J 17/08/2023; DJESP 24/08/2023).

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.[...] 3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados.
Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima.
Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo. 4. A Súmula nº 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJDF; Apelação n.º 07021.45-44.2022.8.07.0002; 173.9670; Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto; Primeira Turma Cível; J 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023).

No mesmo trilhar, tem-se a posição adotada por este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocatícios foram fixados na sentença no máximo legal (TJES; Apelação n.º 0008549-73.2019.8.08.0021; Relator: Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Quarta Câmara Cível; J 18/07/2022; DJES 09/08/2022).

Assim, revela-se ilegítima a negativa de pagamento da indenização justificada pela inadimplência do proprietário, a qual faz jus o recorrido, sobretudo diante da ausência de impugnação da recorrente quanto ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais que ensejam o pagamento da quantia.

Quanto ao reembolso das despesas médicas pretendidas, enfatizou o Julgador Singular que “[...] as despesas [concernentes à gastos com remédios e insumos médicos - notas fiscais juntadas às fls. 14/16] têm relação com o acidente narrado na inicial [...]”. Assim, considerou que “[...] o somatório dos gastos chega ao montante de R$382,30 [...]”.

Entendo que “[...] a Lei Federal nº 6.194/1974 não estabelece critérios e formalidades para a validade da documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas e suplementares,
devendo a idoneidade da prova ser objeto de valoração pelo Juiz
[...]” (TJES, Apelação n.º 0003891-50.2012.8.08.0021, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 07/03/2023).

Nesse ponto, entendo que “[...] a apelado se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela recorrente, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Portanto, cabível o reembolso
[...]” (TJES, Apelação n.º 0008854-87.2019.8.08.0011, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 15/08/2022).

Assim, “[...] comprovadas as despesas médico-hospitalares e a sua relação de causalidade com o acidente de trânsito que vitimou a parte autora, há de ser acolhido o pedido de indenização pelo dispêndio financeiro suportado, nos termos do art. 3º, Lei nº 6.194/1974
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.255722-3/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 06/02/2024, DJ 08/02/2024).

Por outro lado, verifico que a sentença fixou corretamente o termo inicial de incidência de correção monetária sobre a indenização decorrente de seguro DPVAT, consistente na data do evento danoso, ou seja, na data do acidente
, conforme reiterado entendimento jurisprudencial que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL -
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA EVENTO DANOSO
- VERBETE 580 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - VERBETE 426 DA SÚMULA DO STJ. 1-
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de indenização do seguro DPVAT, é devida correção monetária, devendo seu termo inicial corresponder à data da ocorrência do evento danoso, qual seja, o acidente de trânsito (verbete 580/STJ)
. 2- No que tange aos juros de mora incidentes na condenação, é certo que, nos termos do verbete nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, ‘os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’ (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.142843-4/001, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. [...]
Na esteira da jurisprudência, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do evento danoso, que não equivale ao momento da negativa de pagamento da indenização pela seguradora. De acordo com a 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
[...] (TJDF; Apelação n.º 07125.32-24.2022.8.07.0001; 174.2298; Relatora: Desª Lucimeire Maria da Silva; Quinta Turma Cível; J 10/08/2023; PJe 24/08/2023).

Acertada a sentença ao pontuar que “[...] quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS), a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso
[...]” (TJES, Apelação n.º 0000547-03.2019.8.08.0058, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 15/12/2022).

Também correto o édito sentencial ao fixar a incidência de juros de mora exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação, que já inclui a correção monetária
, consoante entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. [...]
Termo inicial dos juros moratórios, momento a partir do qual deverá incidir, unicamente, a Taxa
Selic
[...] (TJAL; Apelação n.º 0700321-85.2019.8.02.0037; Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Segunda Câmara Cível; DJAL 08/02/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. [...] A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro,
até a citação
, com base no INPC
e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela
taxa SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária
(Súmula nº 426 do STJ). (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado. (TJES; Apelação n.º 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer; J 07/11/2022; DJES 28/11/2022).

Quanto à última pretensão recursal, sustenta a Seguradora apelante que deveria ser reconhecida a sucumbência mínima, com o afastamento da sucumbência recíproca.
Entendo que, nesse aspecto, também não assiste razão à recorrente, na medida em que a condenação em valor abaixo do pretendido configura sucumbência recíproca
. Nesse sentido, seguem julgados:

[...]
Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200008411, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

[...]
Deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença, sendo claramente observada a sucumbência recíproca na espécie, tendo em vista o montante reputado devido
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 020190019768, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 15/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(fls. 181/193)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 168/170), com decisão integrativa (fls. 179/179V), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) pela incapacidade detectada e R$382,30 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) por despesas médicas correlatas, com os acessórios legais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/03/2024 às 17:22:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50062108032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.